Tribunal: TJBA
Processo: 8031605-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031605-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MOISES NUNES CARDOSO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MOISES NUNES CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e por PAVEI BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA contra sentença que reconheceu a impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL antes de 05/04/2022, em virtude da necessidade de observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, considerando a publicação da Lei Complementar nº 190/2022 em 05/01/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com base em legislação estadual anterior à Lei Complementar nº 190/2022, é válida; e (ii) estabelecer se a exigência do tributo pelo Estado da Bahia deve observar o prazo de noventa dias previsto no art. 3º da referida lei complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pendência das ADIs nº 7070, 7075 e 7078 não justifica a suspensão do feito, uma vez que as ações foram julgadas improcedentes ou extintas, tendo o STF reconhecido a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que prevê a aplicação da anterioridade nonagesimal.

A cobrança do ICMS-DIFAL, instituída pela EC nº 87/2015, depende de regulamentação por lei complementar federal, conforme fixado pelo STF no julgamento da ADI nº 5469 e do RE nº 1.287.019 (Tema 1093).

A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, é o marco legal que viabiliza a cobrança do DIFAL-ICMS pelas unidades federativas, não estando sujeita à anterioridade anual, mas devendo observar a anterioridade nonagesimal.

A legislação estadual da Bahia, apesar de anterior à LC nº 190/2022, só pode produzir efeitos jurídicos após a vigência desta, nos termos do entendimento do STF no Tema 1094.

A cobrança do DIFAL pelo Estado da Bahia antes de 05/04/2022 configura violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, sendo legítima somente a partir dessa data.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a exigibilidade do tributo apenas a partir de 05/04/2022, observou corretamente a jurisprudência consolidada do STF e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A cobrança do ICMS-DIFAL, no exercício de 2022, somente é válida a partir de 05/04/2022, em respeito à anterioridade nonagesimal estabelecida no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

A legislação estadual que prevê o DIFAL, editada antes da LC nº 190/2022, somente produz efeitos após a entrada em vigor desta, conforme entendimento fixado pelo STF nos Temas 1093 e 1094.

Não há violação ao princípio da anterioridade anual, pois a LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, limitando-se a estabelecer norma geral de competência da União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; LC nº 190/2022, art. 3º; EC nº 87/2015; Lei Estadual nº 13.373/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021, DJe 25.05.2021; STF, ADI nº 5469, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STF, RE nº 1.221.330 (Tema 1094), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 16.06.2020, DJe 17.08.2020; TJBA, Apelação nº 8030487-27.2022.8.05.0001, Rel. Des.ª Andrea Paula Matos, publ. 23.04.2024; TJBA, Apelação nº 8056130-84.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publ. 23.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8031605-38.2022.8.05.0001
, tendo como Apelantes
PAVEI BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR

e o
ESTADO DA BAHIA
, e Apelados
os mesmos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DA BAHIA
e por
VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

RELATOR

01